Tribunal: TJDFT
Processo: 0745161-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745161-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ÁLVARO FÁBIO DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS DE VALORES VIA PIX. IMPUGNAÇÃO PELO CORRENTISTA. USO DE APLICATIVO COM SENHA PESSOAL E AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais no importe de R$46.750,00 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) título de reparação pelos danos morais suportados pelo apelante ante a alegação de fraude bancária em transferências eletrônicas de valores via PIX. 2. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. A relação jurídica havida entre as partes é qualificada como de consumo, regida pelo CDC (arts. 2° e 3°) e, segundo o verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Contudo, a simples afirmação pelo consumidor da existência de fraude em transações bancárias não remete automaticamente à responsabilidade objetiva, tendo em vista a necessidade da demonstração do nexo de causalidade entre o aludido dever de segurança e o dano causado ao consumidor. 4. Os elementos de convicção presentes nos autos indicam a ausência de responsabilidade da instituição financeira por 18 (dezoito) transferências bancárias efetuadas no decorrer de 36 (trinta e seis) dias, refutadas pelo correntista, especialmente por terem sido realizadas mediante acesso pelo mesmo aplicativo móvel anteriormente utilizado em transações não contestadas, com a utilização de usuário, senha pessoal e autenticador eletrônico com indicação, via georreferenciamento, de local frequentemente utilizado pelo autor em outras operações bancárias anteriores e não impugnadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 389, 391 e 393, todos do CPC, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade objetiva do ora recorrido por culpa exclusiva desse, pela fraude ocorrida diante da falha de segurança bancária que teria permitido a invasão da conta do recorrente por possíveis criminosos cibernéticos que fizeram várias transações PIX sem qualquer intermediação. Afirma que a internação do recorrente por crise hipertensiva, imediatamente após a descoberta da fraude teria impedido de contestar as operações fraudulentas de forma tempestiva. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.618.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 389, 391 e 393, todos do CPC, uma vez que o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal” (AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.). No mesmo sentido: AREsp n. 2.511.036, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “Por certo, em face da documentação acostada aos autos, é possível constatar que as transferências contestadas foram realizadas mediante aplicativo bancário, senha pessoal e autenticador eletrônico com indicação, via georreferenciamento, de local frequentemente utilizado pelo correntista em outras transações anteriores e não impugnadas. Com efeito, a guarda do aparelho telefônico cadastrado e o sigilo das senhas de acesso à conta bancária são de responsabilidade do titular. Ante a ausência de elementos que apontem ter sido o consumidor desapossado do aparelho e que sugiram a quebra do referido sigilo decorrente de falha na prestação do serviço, a apontar negligência ou imprudência do prestador do serviço, não há como responsabilizar o banco pelas transferências bancárias efetuados na conta do correntista” (ID 62395622). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que o recorrente teria sido impedido de contestar as operações fraudulentas de forma tempestiva, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027